Tribunal: TJMT
Processo: 0034372-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0034372-10.2016.8.11.0041
Recorrente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GOLDEN VILLE
Recorrido: YPE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 84880966), interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GOLDEN VILLE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme seguinte ementa (id. 76061955):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
A questão atinente à legitimidade ativa, pode ser arguida a qualquer tempo, sendo, inclusive, cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não incidindo a preclusão.
No entanto, comprovado a prestação de serviços pela empresa terceirizada, não há que se falar em ilegitimidade ativa.
Há nos autos um forte conjunto de provas, tais como notas fiscais, recibos, cheques utilizados pelo condomínio para o pagamento das mensalidades, e-mails, recibos em aberto e cheques devolvidos, bem como notificação para o pagamento do débito, comprovando os fatos descritos na inicial acusatória.
O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).
(TJMT, ApCiv no 0034372-10.2016.8.11.0041 Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10.02.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 81173468.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada contra sentença exarada pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos da Ação de Cobrança interposta por YPE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME, julgou procedente a demanda proposta para condenar CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GOLDEN VILLE (ora recorrente) ao pagamento de R$40.939,96 (quarenta mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), referentes aos serviços prestados pela nos meses de fevereiro a maio de 2015, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela da obrigação.
A Câmara julgadora, à unanimidade, manteve inalterada a decisão de primeira instância, apreciando ainda matéria de ordem pública (ilegitimidade ativa), alegada apenas em grau recursal.
Nesta perspectiva, a recorrente que informou a existência de um contrato de cessão de posição contratual dos valores discutidos nesta demanda, celebrado entre a recorrida e outra empresa. Asseverou que em razão do contrato cedido, faltaria a recorrida legitimidade ativa para propor a ação de cobrança.
O órgão fracionário deste Sodalício negou a referida preliminar ao argumento de que “o Contrato Particular de Cessão de Posição Contratual acostado nos autos não se encontra assinado por todas as partes”. (id 76061955).
A recorrente alega em suas razões divergência deste decisório face a julgado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, indicando por violados os artigos 18, 286, 287, 289, 293, 295, 485, IV e VI e §3o, todos do Código de Processo Civil.
Ressalta que “Diverge o caso concreto do caso paradigma no tocante a necessidade da assinatura do cedido no contrato de cessão de direitos, mesmo sua anuência ter sido externada pela continuidade do contrato de prestação de serviço bem como ter juntado o contrato de cessão em sede de recurso de apelação” (id- 84880966 pg.05).
Recurso tempestivo (id. 84880990) Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 84943470. Contrarrazões (id. 87927484) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2-Da ofensa aos artigos 18, 286, 287, 289, 293, 295, 485, IV e VI e §3o, todos do Código de Processo Civil – Ausência de correlação com a tese discutida – Súmula 284/STF.
Na interposição do Recurso Especial, ainda que pelo permisso constante na alínea “c” do artigo 105, inciso III da CF/88, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, o que compreende a identificação exata do suposto dispositivo legal violado, bem como deve haver compatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo tido por infringido, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO NCPC.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE TESE SUSTENTADA E COMANDO NORMATIVO CONTIDO NO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1800819/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).
Neste tirocínio, o recorrente alega como tese recursal a ilegitimidade ativa ante a existência de uma cessão de posição contratual levada a cabo entre a recorrida e empresa estranha a esta relação processual. Todavia, aponta como violados os dispositivos 286, 287, 289, 293, 295 do Código de Processo Civil, que não possuem nenhuma pertinência temática com a tese desenvolvida nas razões recursais.
O artigo 286 trata das hipóteses de distribuição por dependência, o art.287 a respeito da necessidade de a petição inicial estar acompanhada por procuração. O artigo 289 versa sobre a possibilidade fiscalização da distribuição da ação. Por derradeiro, o artigo 293 trata da possibilidade de impugnação ao valor da causa e o artigo 295 ressalta que a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas.
Nesta ordem de ideias, considerando que os artigos apontados por violados não possuem carga normativa suficiente para infirmar as razões de decidir contidas no acordão recorrido, inviável a admissão do recurso ante o óbice sumular 284/STF.
3- Da violação aos artigos 18 e 485, incisos IV e VI e §3o, todos do Código de Processo Civil. Análise de contrato e provas – Sumulas 05 e 07.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 18 e 485, IV e VI e §3o, do CPC ao argumento de ilegitimidade ativa da recorrida tendo em vista a existência de contrato de cessão de crédito, ressalta-se que para verificar se consta na minuta a assinatura de cedente e cessionária, a fim de validar a tese de que seria prescindível a notificação do cedido (ora recorrente), para validade da cessão, é necessário o exame de prova documental para ulterior interpretação das cláusulas contratuais constante do termo acostado aos autos, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM CESSÃO DE CRÉDITO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS FUNERÁRIAS. COBERTURA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. DÍVIDA PERMANECE EXIGÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso em exame, investigar os elementos coligidos aos autos aptos a delinearem a legitimidade ativa da recorrida, em especial a documentação comprobatória da cessão de crédito, demandaria inevitável incursão no suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
2. O Tribunal de origem firmou entendimento acerca da possibilidade de reembolso das despesas discutidas nos autos com base na realidade do comércio, cláusula contratual que regula a matéria e demais circunstâncias do caso concreto, o que exige indubitável revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, além do reexame contratual, providências, no entanto, obstadas pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. O devedor não pode utilizar-se da ausência de notificação prévia da cessão de crédito para desobrigar-se do pagamento da dívida, que, por sua vez, continua exigível. Contudo, na hipótese de prestar a obrigação ao cedente, não precisará fazê-lo novamente ao cessionário. Incidência da Súmula 83/STJ.Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 888.406/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)
E ainda:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES/EXECUTADOS.
1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato de cessão de crédito, concluiu pela legitimidade ativa do exequente. A alteração de tal conclusão demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos e o reexame das clásuulas contratuais do ajuste referido, o que encontra vedação nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2.Ademais, nos termos do art. 13 do CPC/73, a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes constitui vício sanável, em atenção aos princípios da celeridade e instrumentalidade, estando, portanto, o entendimento do Tribunal a quo conforme a jurisprudência desta Corte Superior acerca da questão. 3. A Corte local expressamente asseverou já ter havido expressa deliberação em momento antecedente sobre a matéria afeta à alegada ilegitimidade ativa, motivo pelo qual incide, na hipótese, o instituto da preclusão, a impedir que a parte discuta novamente, no curso do processo, as questões já decididas.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1330913/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 19/06/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça